Tribunal: TJES
Processo: 0000638-11.2005.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-11.2005.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON JESUS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES PLAUSÍVEIS DOS FATOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o recorrente à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas), nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.
A defesa pleiteia: (i) desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal em relação a uma das vítimas; (ii) absolvição quanto ao segundo fato por ausência de provas; e (iii) redimensionamento da pena-base e da fração de diminuição relativa à tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se há fundamento para a desclassificação do delito ou absolvição do apelante quanto a uma das vítimas; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Conselho de Sentença decide com base em elementos de prova legitimamente constantes dos autos, inclusive provas testemunhais, laudos periciais e declarações colhidas sob o crivo do contraditório, sendo sua escolha por uma das versões plausíveis dos fatos amparada no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
A versão das vítimas é corroborada por testemunha ocular e por laudos técnicos que comprovam a gravidade das lesões, além da confissão extrajudicial do próprio apelante, que admitiu ter efetuado disparos contra ambas as vítimas.
A negativa da intenção homicida não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco há elementos que infirmem a tentativa de homicídio em relação à segunda vítima, razão pela qual não subsistem os pedidos de desclassificação ou absolvição.
A majoração da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na especial reprovabilidade da conduta (premeditação e gravíssimas consequências à vítima), e a fixação da fração de diminuição pelo crime tentado observou a extensão do
iter criminis
percorrido, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
A pena fixada revela-se proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime, inexistindo ilegalidade ou abuso a ser corrigido em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 70; 121, § 2º, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022, DJES 11.03.2022; STJ, AgRg no REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024, DJE 25.06.2024; STJ, AgRg-HC 742.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.06.2022, DJE 29.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON JESUS SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

A denúncia (fls. 2/5), narrou que:

“
(...)
no dia 25 de abril de 2005, por volta das 15:00 horas, no bairro Vale do Sol, neste município e comarca, o denunciado Edilson Jesus da Silva, fazendo uso de uma arma de fogo não apreendida nos autos, com
animus necandi, efetuou disparo contra Marcos Luiz Pereira, provocando-lhe ferimento que transfixou sua cabeça, conforme descrito no laudo de exame de lesões corporais de f
l
s. 109, não lhe resultando em morte por circunstância
s
alheias à sua vontade.

Apontam os autos que o denunciado havia realizado trabalhos de pedreiro na residência apontada no laudo pericial fotográfico de fls. 93/102 e sua proprietária acabou por contratar os serviços de Marcos Luiz Pereira e de seu irmão Hamilton Aloísio Pereira, o que gerou descontentamento ao denunciado.

Demonstrando insatisfação, o denunciado dirigiu-se à rua Delfina Moreira, 45, bairro Vale do Sol, Viana, e fez a indagação se iriam bater a laje do banheiro e, diante da afirmação, o denunciado saca da arma de fogo que portava e efetua um disparo contra Marcos Luiz Pereira, atingindo-lhe a cabeça, fazendo com que caísse ao chão.

O denunciado, percebendo que Marcos caíra desfalecido, passou a perseguir Hamilton Aloísio Pereira (Ailson Luz Pereira), e a efetuar disparos contra sua pessoa, mas por se pôr a correr evitou que os tiros lhe acertassem.

Apontam os autos que o denunciado agiu de forma a impossibilitar a defesa das vítimas, pois as surpreendeu quando trabalhavam.

Por fim, apontam os autos que, duas horas após, o denunciado foi localizado em sua residência e detido em perseguição policial em meio a um matagal, entretanto, não localizaram a arma por ele utilizada, localizado apenas uma bucha de maconha no interior de sua residência, conforme demonstrado no auto de apreensão de f
l
s. 12 e de constatação preliminar de f
l
s. 13”.

Desse modo, entendendo o magistrado
a quo
estarem presentes elementos suficientes nos autos, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (fls. 401/406), sendo submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri

A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi realizada em 08/08/2024 (ID 9579704), ocasião em que foi proferida respeitável sentença (ID 9579707), a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelos crimes pelos quais foi pronunciado, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inconformada com a condenação suso referenciada, a defesa interpôs recurso, insurgindo-se contra a decisão dos jurados, a qual entende ser manifestamente contrária às provas constantes dos autos, alegando, em suma, que,
(i)
em relação ao ofendido Marcos Luiz Pereira Ramos, seria imperiosa a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal (
emendatio libelli
) e,
(ii)
em relação ao ofendido Ailson Luz Pereira, o apelante deveria ser absolvido/despronunciado, por inexistirem provas do cometimento do delito.

Para tanto, sustenta que o apelante não tinha a intenção em ceifar a vida da vítima Marcos Luiz Pereira Ramos, mas tão somente “assuntá-la, pois não bastasse os furtos que estavam sendo praticados pela vítima, esse assediou a filha do acusado e, ainda, quando o acusado fora conversar com a vítima, essa lhe deferiu um soco no rosto e chegando ao ponto de quebrar a prótese dentaria que o acusado utilizava na época dos fatos”.

Assim, entende que o réu só deve responder pelos atos já praticados, ou seja, pela lesão corporal prevista no artigo 129, do Código Penal.

Por outro lado, em relação à vítima Ailson Luz Pereira, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando que a testemunha presencial informou em juízo ter ouvido um único disparo de arma de fogo, sendo impossível o acusado atentar contra duas vítimas.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, o qual reconheceu, de forma legítima, a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado de fls. 19/22, no Relatório de Atendimento ao Local do Crime de fls. 60/64, no Laudo de Exame de Local de fls. 94/106 e no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 113, bem como as provas testemunhais constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se revela insubsistente, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma. O que se observa, na verdade, é a inconformidade natural do apelante com o resultado do julgamento, o que, por si só, não caracteriza decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Nesse particular, cumpre salientar que a vítima Ailson Luz Pereira, identificado nos autos, por vezes, como Hamilton Aloisio Pereira, ao ser ouvido perante a autoridade policial em duas oportunidades, sendo a primeira, inclusive, no dia dos fatos, explanou a dinâmica do ocorrido. Confira-se:

“QUE o declarante se encontrava com seu irmão MARCOS LUIZ PEREIRA trabalhando na casa de EUNICE DE OLIVEIRA NUNES, executando serviços de pedreiro, quando
c
hegou o conduzido e perguntou se iam fazer uma laje no banheiro.
QUE, ante a resposta afirmativa, ele sacou um revólver,
apontou para o irmão do declarante e efetuou um disparo certeiro
. QUE seu irmão caiu. QUE o declarante saiu correndo e
o conduzido correu atrás efetuando dois disparos em sua direção
.
QUE ao todo ele efetuou três disparos, sendo o primeiro contra seu irmão que o atingiu e os dois últimos contra o declarante” (fl. 08)

“QUE, no momento em que os fatos se deram, o declarante e seu irmão MARCOS, se encontrava trabalhando, o declarante do lado de fora da residência da dona EUNICE, precisamente em cima de um andaime, enquanto seu irmão do lado de dentro, precisamente no banheiro, também em cima de um andaime, onde acertava as cintas para poder colocar as vigotas e em seguida baterem a laje, quando
EDILSON lá chegou e perguntou ao declarante se iam bater uma outra laje, quando respondeu que sim, tendo EDILSON adentrado rapidamente naquela residência, em seguida,
o declarante escutou o barulho de um disparo de arma de fogo
e no momento seguinte, um outro barulho;
QUE o declarante acabou pulando de cima do andaime e correu alguns metros até próximo a cerca, vendo que da mesma maneira rápida com que EDILSON adentrou na residência, de lá saiu, percebendo o declarante que em suas mãos se encontrava um revólver, não sabendo precisar o calibre;
QUE
EDILSON apontou em direção ao declarante e efetuou um novo disparo, quando o declarante correu para os fundos daquela residência, quando EDILSON passou a pedalar uma bicicleta e perseguir o declarante, efetuando um novo disparo em sua direção
, mas o declarante já estava um pouco mais distante, não tendo nenhum deles lhe atingido” (fl. 33).

No mesmo sentido, a vítima Marcos Luiz Pereira Ramos, por meio do seu genitor e curador Airton Longuinho Pereira, ao ser ouvida na seara policial, às fls. 114/115, afirmou que:

“No ano de 2005,
o declarante foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça; Que o disparo foi efetuado por EDILSON JESUS DA SILVA
; Que o declarante era amigo do autor, sendo que o autor bebia muito, motivo pelo qual o declarante não se misturava com o autor; Que o autor disparou contra o declarante sem nenhum motivo;
Que, no mesmo dia, o autor também disparou contra out
ro
irmão do declarante, sendo que não o atingiu
; Que o declarante foi socorrido pela Polícia Militar; Que em virtude da gravidade dos ferimentos o declarante, permaneceu internado por aproximadamente dois meses, sendo que pelo período de aproximadamente um mês esteve em estado de coma; Que no período em que esteve internado, o declarante passou por duas intervenções cirúrgicas; Que após o incidente o declarante não mais voltou a andar”.

Ainda no tocante à prova testemunhal, importante destacar que os ofendidos não foram ouvidos em juízo, tendo em vista que Ailton Luz Pereira veio a falecer durante a instrução processual, conforme consta na certidão de óbito de fl. 362, e Marcos Luiz Pereira, em decorrência dos fatos ora apurados,
“ficou tetraplégico, sem falar e sem condições de entendimento”
, nos termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 166-v).

De qualquer modo, em consonância com a versão aduzida pelas vítimas, a testemunha ocular Eunice de Oliveira Nunes, perante a autoridade policial (fls. 37/38), esclareceu que o apelante havia executado originalmente uma obra em sua residência e, como parte da laje caiu, contratou as vítimas para refazerem o serviço. Confira-se:

“[...] QUE não tem como precisar o horário, mas em dado momento, viu quando EDILSON lá chegou e após descer uma escada, já no interior de sua casa, lhe cumprimentou, em seguida, falou alguma coisa com HAMILTON, não sabendo se estava cumprimentando ou perguntado por MARCOS; QUE sem mais nada dizer,
EDILSON foi em direção onde MARCOS se encontrava, trabalhando em cima de um andaime, dentro do banheiro; QUE naquele mesmo instante a depoente escutou um barulho como se fosse “bombinha”, quando HAMILTON pulou de cima do andaime e saiu correndo e logo EDILSON dali saiu andando com um revólver grande de cor prata nas mãos, apontando em direção de HAMILTON que corria, em seguida, efetuou um
disparo, que não o acertou
[...]”.

Ao ser ouvida judicialmente
(mídia
de fl. 379
)
,
embora não se recorde da quantidade de disparos que escutou,
a testemunha confirmou os termos da sua declaração policial e reforçou que viu
o recorrente atirando em Marcos Luiz Pereira Ramos e, posteriormente, saindo correndo na mesma direção de Ailson Luz Pereira
.

Por outro lado, a despeito de o apelante, em um primeiro momento, negar a autoria do delito (fl. 8), ao ser ouvido novamente perante a autoridade policial (fls. 35/36), confessou ter atirado na vítima Marcos Luiz Pereira Ramos, sob a justificativa que teria descoberto, vinte dias antes, que o ofendido teria
“falado besteira a sua filha de nome DANIELA, menor de 11 (onze) anos de idade e outra ocasião, MARCOS adentrou
em seu quintal e de lá apanhou 04 (quatro) varas de ferro 5.16, que não pertencia ao declarante e sim ao seu vizinho, tendo MARCOS dito que não ia lhe pegar
”
.

Além disso, sobre o suposto crime praticado em face de Ailson Luz Pereira, admitiu ter atirado em sua direção após a vítima ter lhe jogado uma lajota, contudo, afirma, que não teria tido a intenção de acertá-lo.

Em juízo (mídia de fl. 379), o réu ratificou a sua versão dos fatos. No entanto, apresentou narrativa confusa e descolada do arcabouço probatório colhido durante a instrução processual, ao afirmar que Marcos Luiz teria tentado abusar de sua filha e roubado os materiais de sua casa no mesmo dia dos fatos e que, quando confrontado, chegou a dar um soco no apelante.

Vê-se, portanto, em que pese o recorrente tenha tentado justificar a sua conduta, que não há dúvidas de que desferiu disparos de arma de fogo contra ambas as vítimas.

No âmbito pericial, e além das provas testemunhais acima expostas, o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 113 é categórico, ao descrever que Marcos Luiz Pereira Ramos foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça, o que resultou em lesões gravíssimas que o deixaram tetraplégico.

Nessa perspectiva, considerando a dinâmica dos fatos e a gravidade das lesões do referido ofendido, é plenamente viável que o Conselho de Sentença tenha concluído pela presença de
animus necandi
na conduta do apelante e, consequentemente, pela configuração do crime de homicídio doloso, na modalidade tentada.

De igual modo, constata-se, ainda, a presença de elementos probatórios suficientes e capazes de comprovar a tentativa de homicídio praticada em face da vítima Ailson Luz Pereira, já que o próprio réu confessou que desferiu disparo de arma de fogo na direção do ofendido.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões a ele (Conselho de Sentença) apresentadas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Destarte, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual
o pleito de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
formulado pela defesa
não merece prosperar
e, por consequência, do pleito
desclassifica
tório
do delito de homicídio tentado para lesão corporal,
em relação a Marcos
Luiz Pereira Ramos,
e
o de
absolvi
ção acerca do fato delituoso praticado contra Ailson
Luiz Pereira.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal e à aplicação da causa de diminuição de tentativa abaixo do patamar máximo.

Acerca da fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, em relação ao crime praticado em face de
Marcos Luiz Pereira Ramos
, na primeira fase de aplicação da pena, ao fixar a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado de primeiro grau assim consignou na r. sentença:

“
Com efeito, o acusado agiu com
CULPABILIDADE em alto grau de reprovação, tendo agido com alto dolo, de forma premeditada ao deslocar-se até o encontro da vítima e portando uma arma, não sendo um ato impensado de sua parte
. Os ANTECEDENTES, ou fatos de sua vida ante acta foram apurados, mas não podem ser levados em seu desfavor. Sua CONDUTA SOCIAL, que se reflete na convivência no grupo e sociedade não deve ser considerada em seu
desfavor. Sua PERSONALIDADE não foi apurada. AS CIRCUNSTÂNCIAS, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros são próprios do crime.
As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são graves, em razão das graves sequelas físicas e emocionais deixadas na vítima
, conforme relatado em seu depoimento judicial. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para a prática do crime, não pesando em desfavor ao denunciado.

Pelo acima exposto e
levando em conta a existência de 01 circunstância desfavorável de 08 existentes, bem como, o reconhecimento de 02 qualificadoras, considerando 1/6 para cada uma delas,
fixo-lhe a PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos de reclusão
”.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em comento, entende-se que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime, evidenciada pelo fato de o réu ter ido ao encontro da vítima portando uma arma de fogo e imediatamente desferido um disparo em sua cabeça.

Sobre o tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

No mesmo sentido, as
consequências extrapenais
merecem a valoração negativa procedida, tendo em vista que o episódio trouxe imensurável prejuízo para a sua saúde, tendo o ofendido ficado
“tetraplégico, sem fala e sem condições de entendimento”
, conforme certidão de fls. 166-v.

Assim, reconhecidas as 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, além das 02 (duas) qualificadoras, consistentes no motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, sendo uma utilizada para formar o tipo qualificado e outra para aumentar a pena-base, reputo adequada a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, a partir da utilização do patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal – 12 (doze) anos – amplamente respaldado pela jurisprudência pretoriana.

Já em relação ao crime praticado em face de
Ailson Luz Pereira
, o d. magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos, tendo valorado negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, pelos mesmos argumentos aduzidos em relação ao primeiro delito.

Nessa ordem de ideias, reputa-se adequada a negativação realizada, também em razão da premeditação dos atos do apelante, evidenciada pelo
modus operandi
empregado para a execução dos delitos, que aconteceram no mesmo contexto.

Dessa feita, reconhecida 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, além das 02 (duas) qualificadoras, entendo como adequada a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mediante a utilização de idêntico patamar de majoração, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal.

Prosseguindo, a defesa questiona o patamar de diminuição utilizado no tocante a tentativa, requerendo a aplicação do
quantum
máximo de redução.

Contudo, conclui-se que em relação ao crime praticado contra Marcos Luiz Pereira Ramos, o pleito defensivo não merece prosperar, na medida em que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, vez que, ao efetuar 01 (um) disparo contra o ofendido, esse não foi a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, mas causou-lhe grave lesão cerebral, deixando-o tetraplégico.

Em idêntica orientação:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.[...]. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
. [...]
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

[...] 3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis

percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica. [...]
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Em relação ao crime praticado contra a vítima
Ailson Luz Pereira
, percebe-se inexistir interesse recursal no particular, haja vista que a minorante foi aplicada em seu patamar máximo, qual seja, dois terços
.

Logo, considerando que a dosimetria foi realizada de forma fundamentada e proporcional à conduta praticada, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados, a pena fixada na r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)